Tribunal: TJES
Processo: 5005234-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005234-08.2021.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CPEN MEDIANTE SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, afastando a apreciação equitativa, em demanda que reconheceu a prescrição e extinguiu execução fiscal, sob alegação de omissão quanto à interrupção da prescrição por oferta de seguro garantia para obtenção de CPEN, ao termo inicial da prescrição e à aplicação dos Temas 1.076/STJ e 1.255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento de interrupção da prescrição pela oferta de seguro garantia judicial para obtenção de CPEN; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar o termo inicial da prescrição diante da alegada ausência de interesse de agir para execução fiscal; (iii) determinar se houve omissão na aplicação do Tema 1.076/STJ quanto aos honorários advocatícios, especialmente diante da afetação do Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a oferta de seguro garantia para obtenção de CPEN não configura confissão de dívida, mas medida destinada à regularidade fiscal, conforme orientação do Tema 237 do STJ.

A ação cautelar voltada à obtenção de CPEN não suspende nem interrompe a prescrição, nos termos dos arts. 151 e 174 do CTN, tampouco impede o ajuizamento da execução fiscal.

A inércia do ente público por período superior a cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário conduz ao reconhecimento da prescrição.

O acórdão analisou de forma expressa a aplicação do Tema 1.076/STJ, assentando sua obrigatoriedade, nos termos do art. 927, III, do CPC, diante da ausência de determinação de suspensão pelo STF no Tema 1.255.

O colegiado afastou o distinguishing quanto à fixação equitativa dos honorários, pois a extinção integral da execução fiscal por prescrição gera proveito econômico mensurável, impondo a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado, não evidenciando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oferta de seguro garantia para obtenção de CPEN não configura confissão de dívida nem interrompe a prescrição tributária.

2. A ação cautelar para obtenção de CPEN não suspende nem impede o curso da prescrição nem afasta o dever de ajuizamento da execução fiscal.

3. O Tema 1.076/STJ possui aplicação obrigatória enquanto não houver determinação de suspensão pelo STF no Tema 1.255.

4. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC quando houver proveito econômico mensurável decorrente da extinção da execução fiscal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, 927, III, 1.022 e 1.025; CTN, arts. 151 e 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 237; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255. ****

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005234-08.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira que, por maioria de votos, manteve a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §3º, do CPC, afastando a apreciação equitativa.

Em suas razões o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando, inicialmente, que não houve análise da tese de que a obtenção de CPEN mediante seguro garantia judicial pressupõe a admissão do débito, constituindo ato inequívoco de reconhecimento apto a interromper a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN).

Defende que o julgado foi omisso quanto ao termo inicial da prescrição executiva, pois a medida cautelar retirou a utilidade prática e o interesse processual no ajuizamento imediato da execução fiscal.

Por fim, destaca que houve omissão quanto à fixação dos honorários, pois o acórdão aplicou o Tema 1.076/STJ de forma automática, sem enfrentar a afetação do Tema 1255/STF e sem realizar o devido
distinguishing
frente à natureza da demanda (extinção por prescrição sem dilação probatória).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em tela, o município embargante alega que o acórdão foi omisso em relação a três pontos centrais: o reconhecimento inequívoco do débito pela oferta de seguro garantia (art. 174, IV, do CTN), a suposta ausência de interesse de agir para ajuizar a execução (o que alteraria o termo inicial da prescrição) e a necessidade de
distinguishing
na aplicação do Tema 1.076 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

Ocorre que a simples leitura do acórdão embargado demonstra que todos os pontos foram exaustivamente enfrentados pelo colegiado, revelando que a real intenção do embargante é a rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via estreita.

Quanto à primeira e à segunda defendidas omissões (interrupção da prescrição pela cautelar/CPEN e reflexos no ajuizamento da execução fiscal), o julgado foi categórico ao afastar a tese do ente público.

O aresto fundamentou que a ação cautelar com oferta de caução objetiva apenas garantir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), consistindo em medida de regularidade fiscal, e não em confissão de dívida.

Restou expressamente consignado no acórdão que tal medida possui amparo no Tema 237 do STJ, cuja finalidade não é confessar o débito, mas assegurar o juízo para viabilizar sua futura discussão.

Além disso, o colegiado destacou de forma cristalina que a referida ação cautelar não suspende nem interrompe a prescrição (arts. 151 e 174 do CTN), tampouco impede o ente público de ajuizar a execução fiscal respectiva.

Como o embargante quedou-se inerte por mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito, operou-se a prescrição. Logo, não há omissão alguma, mas sim decisão contrária aos interesses do embargante.

No que tange à terceira alegação de omissão (aplicação automática do Tema 1.076/STJ e não observância do Tema 1.255/STF), novamente sem razão o recorrente, porquanto este órgão fracionário abordou textualmente a tese defensiva.

O voto condutor pontuou de forma explícita que, não obstante o STF ter afetado o RE nº 1.412.069 (Tema nº 1.255/STF) para discutir a fixação por equidade em casos de proveito econômico exorbitante, a Suprema Corte não determinou a suspensão dos processos afetos à questão, razão pela qual a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076 permanece de observância obrigatória por todos os tribunais (art. 927, III, do CPC).

Ainda sobre o
distinguishing
pretendido, o pronunciamento embargado rechaçou sua aplicação ao caso concreto, assentando que o entendimento excepcional do STJ para fixação equitativa (quando a parte é excluída do polo passivo, mas o crédito continua exigível) não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque a procedência dos embargos à execução redundou na completa extinção da execução fiscal em razão da prescrição, gerando um proveito econômico perfeitamente estimável e expressivo (o valor do crédito tributário anulado), o que atrai a incidência imperativa dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

Destarte, a fundamentação adotada é robusta, clara e completa, tendo o colegiado apreciado todas as questões devolvidas e necessárias ao deslinde da controvérsia.

A insatisfação do ente público com a exegese dada aos dispositivos legais aplicáveis não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo descabido o uso dos embargos declaratórios para forçar a modificação do julgado.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorre na espécie. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)